Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA VIGENTES NÃO CONFIRMADA. GRAVIDADE DAS AMEAÇAS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado por crime de ameaça (duas vezes) e de descumprimento de medidas protetivas (três vezes), tendo a autoridade policial e o Ministério Público representado por sua prisão, o que foi acolhido pela autoridade judiciária indicada como coatora, em razão da gravidade das ameaças proferidas, do histórico de violência e da necessidade da medida para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência.
2. Encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois alegação da Defesa, no sentido de que não havia medida protetivas vigentes na época dos fatos que deram ensejo à prisão, foi apenas parcialmente confirmada, tendo em vista que, segundo esclareceu a autoridade judiciária indicada como coatora, de fato, não havia mais medida vigente em favor da ex-companheira, mas ainda havia medida vigente em favor da mãe dela, sendo certo que ambas foram indicadas como vítimas dos crimes recentes que lhe foram imputados.
3. O histórico de agressividade e de desobediência aos comandos legais revelem a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir novas condutas ilícitas.
4. Ordem denegada.